Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-81.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDISON DUARTE DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDISON DUARTE DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600426-81.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600426-81.2020.6.16.0171
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600426-81.2020.6.16.0171,
que com fundamento no art. 57-D, §§2º e 3º da Lei nº 9.504/1997, confirmou a decisão liminar
proferida em 2/10/20, para fins de determinar que o representado se abstenha de divulgar as
mensagens objeto deste processo e, no mérito, julgou procedente o pedido deduzido na
Representação Eleitoral, e condenou o representado Edison Duarte da Silva, candidato a vereador,
impondo ao mesmo a aplicação de multa eleitoral, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo
em vista que a divulgação se deu através de rede social de elevado alcance, com potencial para
alcançar grande número de eleitores e, desta forma, desequilibrar de maneira mais gravosa o pleito
eleitoral. (Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação "Almirante
Tamandaré Seguindo em Frente" em face de Edison Duarte da Silva, com fulcro no art. 96 da Lei nº
9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE), alegando, em síntese, que depois de receber informações de
partidários, a Representante constatou que, em Almirante Tamandaré/PR, aos 30/9/20, o
Representado compartilhou em sua rede social TikTok um vídeo contendo propaganda eleitoral
negativa e fake news que depreciam a honra do candidato Gerson Colodel, aliado ao fato de
realizar propaganda eleitoral para si e para o também candidato Fernando Tanck; trechos
veiculados: "a rachadinha não foi só na laje"; "muitos vereadores e secretários envolvidos em
desvios de dinheiro"; "dinheiro o covi-19 desviado para eleições"; "trinca laje trincou os cofres
públicos"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDISON DUARTE DA SILVA (RECORRENTE)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
ALESSANDRO SALES DE LARA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-
PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV
/ 90-PROS / 55-PSD (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15832
766
03/11/2020 14:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.710

RECURSO ELEITORAL 0600426-81.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: EDISON DUARTE DA SILVA
- OAB/PR0079488
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO
RECORRIDO: ALESSANDRO SALES DE LARA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS /
11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESVIRTUAMENTO.
EXTRAPOLAÇÃO DA MERA CRÍTICA. CARACTERIZAÇÃO DE
CONTEÚDO OFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO
QUE TANGE À CONFIRMAÇÃO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO
E APLICABILIDADE DA MULTA. ÍNVIÁVEL REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA, POIS APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE
MULTA ELEITORAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a arguição de ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença, tendo em vista que, ainda que de
forma sucinta e reproduzindo argumentos da petição inicial, o
recorrente deixou claro que não concorda com os fundamentos da
decisão.
2. Malgrado a posição preferencial do direito à livre manifestação
no âmbito eleitoral, o teor das veiculações efetuadas pelo
Num. 15832766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115492084600000015255492
Número do documento: 20103115492084600000015255492

recorrente extrapolaram críticas ou sátiras, configurando-se como
ofensas e insultos pessoais a candidato, justificando a remoção e
imposição de multa, nos termos dos artigos 57-D da Lei nº
9.504/1997 e art. 27, § 1º da Resolução-TSE nº 23.620/2019.
3. Com relação à autoria do material, ainda que o conteúdo tenha
sido recebido de terceiros e apenas repassado pelo recorrente, o
que é pouco crível pelas circunstâncias do caso, é de se ressaltar
que o art. 57-D, § 2º da Lei 9.504/1997 também sanciona o
responsável pela
do conteúdo irregular.
divulgação
4. Ademais, enquanto candidato, o recorrente também pode ser
responsabilizado por estar plenamente caracterizado seu prévio
conhecimento, na medida em que pessoalmente repassou o
conteúdo, no qual, além das ofensas, continha trechos de
promoção de sua candidatura.
5. Multa eleitoral já aplicada em seu valor mínimo legal de R$
5.000,00, sendo inviável sua redução, considerando que "a multa
aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida
" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO,
para valor aquém do mínimo legal
Rel. Min. Rosa Weber,
de 5.3.2018).
DJe
6. O requerimento de parcelamento da multa, poderá ser
formulado, oportunamente, após o trânsito em julgado,
considerando que o parcelamento das multas eleitorais é direito
dos cidadãos e poderá ser feito em até sessenta meses, nos
termos do art. 11, § 8º, IV da Lei nº 9.504/1997.
7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDSON DUARTE DA SILVA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré (ID 11709016),
pela qual foi julgada procedente representação eleitoral ajuizada pelo ora recorrida
COLIGAÇÃO “ALMRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE”, por considerar que a
conduta do representado, ora recorrente, é ofensiva à honra do candidato representado pela
Num. 15832766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115492084600000015255492
Número do documento: 20103115492084600000015255492

Coligação ora recorrida. Dessa forma, o senhor Edson Duarte da Silva foi condenado ao
pagamento da multa no valor de R$ 5.000,00 (quinze mil reais), confirmando a decisão liminar
que havia determinado que o representado se abstenha de divulgar as mensagens objeto
deste processo.
Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que:
não ter sido o material
a)
publicado de sua autoria, tão somente repassou, também não a editou;
requerido não teve a
b)
intenção de ofender a honra do autor somente repassou o vídeo que recebeu, sem qualquer
intenção maldosa contra o autor, tanto é fato que o requerido não teceu nenhum comentário,
apenas repassou o vídeo.;
a partir do momento que foi intimado a retirar as publicações do
c)
ar, imediatamente assim o fez, conforme certidão anexa ao processo, data de 8/10/2020; d)
considerando o fato de que o recorrente
defende o cabimento da redução do valor da multa
recebe como funcionário público salário pouco mais que um salário mínimo, documento
comprobatório anexo, sendo para este inviável o pagamento de tal multa sem que seja
prejudicado em sua subsistência, inclusive por ser este o provedor do seu lar, motivo suficiente
para tal petitório, e como forma de resguardar a dignidade humana. Requer o provimento do
recurso, para reconhecer o direito do recorrente em ver a multa aplicada minorada,
possibilitando, inclusive, o seu parcelamento, já que o recorrente comprava neste ato sua
insuficiência de recursos, recorrendo a seu favor ao que versa na Constituição Federal, em
especial no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. (ID 11709416).
O recorrido apresentou contrarrazões, sustentando que:
há ofensa à
a)
Súmula-TSE nº 26, diante da ausência da impugnação específica dos fundamentos da
sentença;

;
b) o recorrente trouxe aos autos documentos novos após a interposição do recurso
o valor da condenação é o mínimo legal, não havendo que se falar em “aplicação a menor
c)
da então multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de que o fato é grave e merece
a devida reprimenda”;
Ao realizar montagens com os dizeres “a rachadinha não foi só na
d)
laje”; “muitos vereadores e secretários envolvidos em desvios de dinheiro”; “dinheiro do
covid-19 desviado para eleições”; “trinca laje trincou os cofres públicos”; o Recorrente foge do
debate democrático-eleitoral para imputar, à vítima, graves crimes por meio de propaganda
eleitoral negativa . Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 11709866).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso por
entender que as postagens impugnadas revelam a nítida finalidade de se ofender a honra do
recorrido e porque não há como reduzir multa já aplicada em seu mínimo legal (ID 14931316).
É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, alega a recorrida que o recurso não pode ser conhecido por
contrariar a Súmula-TSE nº 26, em virtude de não haver impugnação especifica dos
fundamentos da sentença.
Num. 15832766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115492084600000015255492
Número do documento: 20103115492084600000015255492

Rejeita-se tal arguição, tendo em vista que, ainda que de forma sucinta, as razões
expostas no recurso são suficientes para infirmar a sentença.
Em contrapartida, é de se acolher a insurgência em face da juntada de
documentos após a interposição do recurso, já que aquele juntado no ID 11709666 não pode
ser considerado como nos termos do art. 435, do Código de Processo Civil, de modo que não
será conhecido.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
A representação foi feita em razão de que o recorrido, em 30/09/2020, tomou
conhecimento que o recorrente compartilhou, na rede social “Tik Tok”, vídeo com conteúdo
ofensivo à sua honra.
Aduz o recorrente que não teve a intenção de atacar a honra do recorrido, bem
como que não é o autor do material.
Com relação ao conteúdo, é certo que o ideal seria que o debate político ficasse
no âmbito dos projetos de governo e propostas para administração pública. Ocorre que o meio
político não é ambiente asséptico e nem sempre é harmonioso, conforme reiteradas vezes já
reconheceram as Cortes Eleitorais.
É certo, também, que o homem público está sujeito a críticas, ainda que por meio
de sátiras, e não pode pretender blindar sua imagem por meio de medidas judiciais que visem
uma intervenção drástica no debate democrático e limite de forma desarrazoada a liberdade de
expressão, a qual “não abarca somente as opiniões inofensivas ou favoráveis, mas também
aquelas que possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no
” (ADI no 4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac.
pluralismo de ideias e pensamentos
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018).
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral. É o caso dos presentes autos.
O teor das publicações trazidas para análise extrapolam críticas ou sátiras,
ultrapassando os limites da liberdade de manifestação, a despeito de sua posição preferencial
no âmbito eleitoral. Não se está aqui a julgar as opiniões negativas do recorrente em relação à
atuação do recorrido enquanto gestor público, pois, como antes frisado, as críticas são
inerentes ao debate político.
Ocorre que, ultrapassando o seu direito de crítica, o recorrente proferiu diversos
insultos pessoais ao recorrido, com a nítida finalidade de ofender sua honra, pela utilização de
expressões que inclusive apontam a prática de crimes, tais como: “a rachadinha não foi só na
laje”; “muitos vereadores e secretários envolvidos em desvios de dinheiro”; “dinheiro do
covid-19 desviado para eleições”; “trinca laje trincou os cofres públicos”. Confira-se:
Num. 15832766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115492084600000015255492
Número do documento: 20103115492084600000015255492

Assim, correta a sentença ao reconhecer a incidência da regra do artigo 57-D, §
3º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Num. 15832766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115492084600000015255492
Número do documento: 20103115492084600000015255492

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores – Internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(...)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da Internet, inclusive
. (Destaquei).
redes sociais

Com relação à autoria do material, ainda que o conteúdo tenha sido recebido de
terceiros e apenas repassado pelo recorrente, o que é pouco crível pelas circunstâncias do
caso, é de se ressaltar que, de qualquer sorte, o art. 57-D, § 2º da Lei 9.504/1997, também
sanciona o responsável pela
do conteúdo irregular.
divulgação
Ademais, enquanto candidato, o recorrente também pode ser responsabilizado,
por restar plenamente caracterizado seu prévio conhecimento, na medida em que
pessoalmente repassou o conteúdo das postagens, que, além das ofensas, continha
propaganda de sua candidatura. Confira-se:

Desse modo, resta mais do que claro que, no presente caso, é aplicável a
limitação da livre manifestação do pensamento, nos termos do art. 27, da Resolução-TSE nº
23.620/2019:

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
candidatos, partidos ou coligações
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes
da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático.
Num. 15832766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115492084600000015255492
Número do documento: 20103115492084600000015255492

Assim, mostrou-se adequada determinação de remoção dos conteúdos
impugnados e a imposição de multa como sanção à conduta infratora.
De resto, no que pese as alegações do recorrente quanto sua insuficiência
econômica para arcar com o valor da multa imposta na sentença, não há como acolher sua
irresignação, posto que a multa foi fixada no valor de R$ 5.000.00, correspondente ao mínimo
legal. É entendimento pacífico que "A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não
" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min.
pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal
Rosa Weber,
de 5.3.2018).
DJe
Quanto ao requerimento de parcelamento da multa, poderá ser formulado,
oportunamente, após o trânsito em julgado, considerando que o parcelamento das multas
eleitorais é direito dos cidadãos e poderá ser feito em até sessenta meses, nos termos do art.
11, § 8º, IV da Lei nº 9.504/1997.
Destaque-se que as multas eleitorais não satisfeitas no prazo legal de trinta dias
após o trânsito em julgado da decisão judicial serão consideradas dívida líquida e certa e serão
inscritas em dívida ativa da União, nos termos do artigo 367 do CE e da Portaria-TSE nº
288/2005 e da Resolução-TSE nº 21.975/2004, podendo ensejar a cobrança via executivo
fiscal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar negar provimento.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600426-81.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: EDISON DUARTE DA SILVA -
Advogada do(a) RECORRENTE: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR0079488 -
RECORRIDOS: ALESSANDRO SALES DE LARA, ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM
FRENTE 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM /
27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV / 90-PROS / 55-PSD - Advogados dos(as) RECORRIDOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
Num. 15832766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115492084600000015255492
Número do documento: 20103115492084600000015255492

HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15832766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115492084600000015255492
Número do documento: 20103115492084600000015255492